Tribunal: TJDFT
Processo: 0743070-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0743070-83.2025.8.07.0000 Agravante : INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Agravado : JOSÉ SILVANDO RODRIGUES SOUSA Processo de Origem : 0700498-88.2025.8.07.0008 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 249606806, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, no Cumprimento de Sentença no 0700498-88.2025.8.07.0008, proposta em desfavor de JOSÉ SILVANDO RODRIGUES SOUSA, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator